Tribunal: TJDFT
Processo: 0741475-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741475-22.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARLI LIMA GOMES RECORRIDOS: PAULO DE SOUZA PAU FERRO, EMGEOS EMPREENDIMENTOS EM GEOLOGIA E SERVICOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR CITADO. POSTERIOR RENÚNCIA À HERANÇA. MERA TRANSFERÊNCIA DE QUINHÃO ENTRE MEMBROS DA MESMA FAMÍLIA. FRAUDE CONTRA CREDORES CONFIGURADA. 1. De acordo com o art. 1.784 CC, uma vez “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários” (princípio da saisine). 1.1. Embora a renúncia à herança afaste a transferência imediata do acervo patrimonial decorrente da saisine (art. 1.804, parágrafo único, do CC), é cediço que se o herdeiro prejudicar credores, o ato será considerado ineficaz em relação a estes. Interpretação sistemática dos arts. 789 e 792, IV, § 1o do CPC c/c arts. 158 e 1.813 do CC. 2. Para o reconhecimento de fraude de execução é necessário que já esteja em curso ação contra o devedor, com citação válida, e que o desfazimento de patrimônio tenha potencialidade de reduzi-lo à insolvência. 3. Uma vez que o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento das obrigações assumidas, a abdicação deste ao recebimento da cota-parte a que faria jus na herança de seu sogro (em decorrência de casamento em regime de comunhão universal com herdeira necessária), enquanto já tramitava execução em seu desfavor e no qual já havia sido devidamente citado, evidencia a ocorrência de fraude à execução, na medida em que impediu o acesso dos credores ao patrimônio expropriável que adviria dessa respectiva meação. 4. O fato de a renúncia ao quinhão ter favorecido ente familiar que, inclusive, reside no mesmo endereço do devedor, aliado ao absoluto desinteresse deste em quitar a dívida cobrada, cuja execução tramita há mais de 7 (sete) anos, sem que fosse possível aos credores localizar bens passíveis de penhora, caracterizam elementos suficientes a amparar a tese de existência do conluio entre parentes, promovido com o intuito de fraudar o procedimento executivo de forma a preservar o patrimônio do devedor, casado com a irmã da apelante, autora nos embargos de terceiro. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta divergência jurisprudencial, com julgado da Corte Superior, quanto à possibilidade de transmissão da herança ao cônjuge supérstite mesmo após a renúncia da herdeira necessária. Suscita, ainda, a preliminar de prescrição. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A falta de particularização do dispositivo federal objeto de interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a atrair, por analogia, a Súmula n. 284 do STF" (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Além disso, não cabe dar curso ao apelo em relação à preliminar de prescrição. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no EDcl no AREsp 1873511/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 31/3/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023